Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Em que pese a agravante ter mencionado que se trata de “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, em suas razões não trata do pedido liminar nem traz argumentos que fundamentem a concessão do pedido. Assim, não havendo pedido de liminar, intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queiram, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se.